Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737950-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRAS contra a decisão proferida em ação monitória (0732937-81.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE. A decisão agravada, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação comercial, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará, local onde situado o imóvel objeto do contrato. Confira-se: “Trata-se de ação monitória proposta inicialmente neste Juízo, em que os autores estão sediados no Rio de Janeiro/RJ e a parte ré reside no Guará/DF. A relação jurídica existente entre as partes não se submete ao CDC, envolvendo contrato de locação de imóvel comercial localizado no Guará/DF. Ao promover a distribuição do feito, compete à parte autora observar um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. Analisando o contrato de locação firmado entre as partes, constata-se a existência de Cláusula de eleição de foro, em que consta, assim, a cidade de Brasília. No entanto, a referida cláusula encontra-se eivada de nulidade, constituindo evidente escolha aleatória do foro, pois nenhum dos foros legais foram respeitados pelas partes, violando os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em que as partes têm domicílio em Samambaia, no Riacho Fundo II e no Park Way, razão pela qual não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília. 2. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária. 3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, o suscitante. (Acórdão 1422236, 07097236420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em caso semelhante envolvendo contrato de locação, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, sobre a distribuição eletrônica de processos de diversos Estados nesta circunscrição judiciária, peço vênia para colacionar os seguintes trechos da decisão do Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0721241- 51.2022.8.07.0001: "Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. De fato, tem-se observado na Justiça do Distrito Federal um verdadeiro turbilhão de ações contra o Banco do Brasil, com causas de pedir semelhantes. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. Trata-se de interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Novo Código de Processo Civil, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), a permitir ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Ora, não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País." Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a nulidade da cláusula de eleição do foro constante no contrato objeto da lide e, diante da incompetência absoluta deste Juízo para o processamento do feito, declino da competência para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária do Guará, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se”. (ID 135573269.) - g.n. No agravo interposto, os autores pedem que seja concedida a antecipação da tutela recursal para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o feito tenha prosseguimento no Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. Em suas razões, os agravantes argumentam que em decorrência de suposta abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, o magistrado reconheceu a incompetência do Juízo e declinou de ofício em de uma das Varas Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Afirmam, contudo, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, apontando, ainda, que a legislação processual possibilita as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação, nos termos do art. 63 do CPC. Assim, defendem a regularidade da cláusula de eleição de foro registrada em contrato de locação de imóvel comercial localizado em shopping center celebrado entre duas empresas inexistindo qualquer prova de hipossuficiência, indício de abusividade ou prejuízo ao direito de defesa. (ID 41146199.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 41146200.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro registrada em contrato de locação comercial, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará, local onde situado o imóvel objeto do contrato, o qual embasa a ação monitória na origem. Ocorre que, de acordo com o art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, será “competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Desta feita, a ação fundada em contrato de locação de imóvel, poderá ser proposta no foro do lugar da situação do imóvel salvo se outro houver sido eleito no contrato. Enfim, a validade formal da referida cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada pelo juízo eleito a requerimento da parte requerida, nos termos da Súmula no 33 do STJ, e na hipótese de comprovada abusividade (art. 63 do CPC), o que não se verifica no caso concreto. Isso porque a demanda de origem está centrada no inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, não sendo relação de consumo, de modo que inexiste hipossuficiência do locador agravado, eis que firmaram contrato paritário, tampouco indícios de abusividade na escolha do foro de Brasília em detrimento do Guará, foro de localização do imóvel. Na hipótese, avença locatícia estabeleceu expressamente o foro de Brasília/DF “para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, renunciando expressamente a outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja”. (ID 135419230 - Pág. 9.) Nesse sentido: “(...) O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.” (07280574920228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 19/10/2022.) - g.n. “(...) Trata-se de relação afeta à locação de um imóvel comercial entre duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual a locadora busca a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta. 4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. (...) No caso, o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes, no contrato entabulado e ora submetido ao procedimento de execução na origem, não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade, da prestação jurisdicional, do princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07106928420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020.) - g.n. “(...) A norma que indica o foro do lugar da situação do imóvel locado para ação de despejo, que pode ser modificado caso assim estipulado em cláusula de eleição de foro inserida no contrato locatício (Lei n. 8.245/91, art. 58, II), encerra regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz (STJ, Súmula 33). 2. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do CPC. 3. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 4. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de ação de despejo endereçada originariamente ao foro de eleição contratual, o qual pode ser distinto do foro do lugar do imóvel locado, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput; Lei n. 8.245/91, art. 58, II), não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro. (...)” (07134130420228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, PJe: 23/7/2022.) - g.n. Ou seja, considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação comercial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito e perigo de dano, assiste razão ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator